Tribunal: TJSP
Processo: 1004307-54.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade - Efeitos Infringentes – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõem a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1022 e seus incisos do Código de Processo Civil, quais sejam, a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e até mesmo erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade - Efeitos Infringentes – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõem a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1022 e seus incisos do Código de Processo Civil, quais sejam, a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e até mesmo erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos excepcionalíssimos, a dar efeitos infringentes ao julgado – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos trazidos pela parte, basta que tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a sua convicção – Precedentes deste Egrégio Tribunal, do STJ e STF.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004307-54.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é embargado DIÁLOGO ENGENHARIA
E CONSTRUÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004307-54.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 24575 - lmgmf
2
VOTO No 24.575
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1004307-54.2019.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
EMBARGADO: DIÁLOGO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade - Efeitos Infringentes O acolhimento
dos embargos declaratórios predispõem a ocorrência de um dos
pressupostos apontados no art. 1022 e seus incisos do Código de
Processo Civil, quais sejam, a ocorrência de omissão, contradição,
obscuridade e até mesmo erro material, mas não podem se prestar,
a não ser em casos excepcionalíssimos, a dar efeitos infringentes
ao julgado Inexistência de quaisquer dessas hipóteses O
julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre
todos os argumentos trazidos pela parte, basta que tenha
encontrado motivo suficiente para fundamentar a sua convicção
Precedentes deste Egrégio Tribunal, do STJ e STF.
Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Município de São Paulo, em relação ao v. acórdão de fls. 590/598 que deu
provimento ao recurso da autora para julgar procedente o pedido para anular
a multa administrativa no 381.834-8 e determinar que o réu se abstenha de
lavrar autos de multa em desfavor da autora em razão de publicações
veiculadas no “Jornal Resumo”, que ensejou a aplicação da multa descrita na
inicial.
Alega o embargante omissão no julgado, uma vez
que teria deixado de se pronunciar sobre preliminar de ordem pública
devidamente levantada em contrarrazões (litispendência parcial), o que, por si
só, teria o condão de alterar o julgamento consubstanciado no acórdão
embargado. Requer o prequestionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004307-54.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 24575 - lmgmf
3
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração opostos, pois
tempestivos, mas rejeito-os no mérito.
Não há no julgado qualquer erro material, omissão,
contradição ou obscuridade, a análise apresentada no v. acórdão se cingiu
àquela necessária à elucidação da questão posta à análise.
Da análise do v. acórdão acostado aos autos, vê-se
que todos os argumentos trazidos pelas partes foram enfrentados, ainda que
sem a citação explícita dos dispositivos mencionados nos presentes embargos,
tal como se vê em trecho do acórdão:
Preliminarmente, não há que se falar em
litispendência parcial, uma vez que o inconformismo está circunscrito a
uma multa específica, não se entendendo a pedido genérico, de modo a
impedir toda e qualquer autuação da apelante em razão das
publicidades no Jornal Resumo. No mais, as demais ações intentadas se
referem a outras multas aplicadas, decorrente de publicações de jornais
e edições diversas da aqui descrita, o que merece análise individualizada.
Na verdade, há confronto entre o que ficou decidido
e a tese sustentada pelo embargante, que não foi aceita pela E. Turma
Julgadora. Nesse caso, é forçoso convir que o inconformismo manifestado se
reveste de nítido caráter infringente ao julgado e como tal não comporta
apreciação em sede de embargos de declaração.
Há nestes embargos, clara tentativa de reapreciação
da matéria já julgada no acórdão proferido, isto porque inexiste qualquer dos
vícios dispostos no Código de Processo Civil, quais sejam, a ocorrência
omissão, contradição, obscuridade, ou até mesmo de erro material.
Frise-se que, se a apreciação não atendeu o
posicionamento do embargante, não cabe em sede do presente recurso a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004307-54.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 24575 - lmgmf
4
irresignação, o que em princípio eventualmente poderá ser discutido em
Tribunal Superior, desde que haja a sua admissão.
Desta
forma,
eventual
apreciação
do
pedido
formulado nos presentes embargos acarretaria na indubitável reapreciação do
mérito e, até mesmo, na hipótese de acolhimento dos referidos embargos, dar-
se-ia efeitos infringentes ao referido julgado.
Importante
consignar
que,
nos
embargos
de
declaração, ainda que com fim único de prequestionamento, devem-se
observar os limites expressos no CPC, mesmo porque “o juiz não está
obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a
ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder
um a um todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
Consigne-se,
no
mais,
inexistir
ofensa
aos
dispositivos legais e constitucionais mencionados nos presentes embargos.
Ante o exposto, tendo em vista a inexistência de
qualquer vício no julgado embargado, meu voto é pela rejeição dos presentes
embargos de declaração.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator